Tribunal: TCU
Processo: 010.772/2011-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra determinação constante de acórdão referente à auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2011, nas obras de duplicação e restauração da BR-101/PB, no estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de auditoria, em que se examina pedido de reexame interposto pelo Consórcio CR Almeida/Via/Emsa contra o Acórdão 984/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues, mediante o qual este Tribunal, entre outras medidas, expediu a seguinte determinação relativa à execução de obras de duplicação e restauração da BR-101/NE, trecho no estado da Paraíba, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Consórcio CR Almeida/Via/Emsa para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o subitem 9.2 do Acórdão 984/2020-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados no processo.